Tribunal: TJDFT
Processo: 0750220-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750220-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME AGRAVADO: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME (executado), tendo por objeto decisão proferida pelo il. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido pela empresa ESTACÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (exequente), processo n. 0705909-41.2022.8.07.0001, a qual manteve decisão anterior de indeferimento do pedido de nulidade de atos processuais decorrente de declaração de suspeição da d. Magistrada. A propósito, eis o teor da decisão recorrida (ID 215347372 da origem), in verbis: “Não há fundamento para a declaração de nulidade de todos os pronunciamentos judiciais da douta Juíza Grace Correa Pereira, conforme já foi decidido no id. 214084494. Sobre a questão, cumpre observar que a suspeição foi declarada por motivo de foro íntimo, não cabendo a este juiz qualquer ilação acerca dessa motivação. Ademais, a citada ação no 0739616-29.2024.8.07.0001 foi distribuída em 16.09.2024, conforme verifica-se em simples consulta aos autos e, desde a distribuição da r. ação, a magistrada não proferiu nenhum ato decisório além da declaração de suspeição ao ID 212983876 (01.10.2024), pois a intimação da executada para contrarrazoar aos embargos de declaração não tem natureza decisória. Terceiro, porque a declaração de suspeição não gera efeitos retroativos, conforme posição jurisprudencial do STJ. Em face da petição de id. 215979880, concedo à credora mais 15 dias para que se manifeste. Intimem-se.” A agravante busca a reforma de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de decretação de nulidade dos atos processuais praticados pela d. Juíza de Direito, Dra. Grace Correa Pereira. Alega que a d. Magistrada atuou no processo mesmo após estabelecer relação de patrocínio com os mesmos advogados que representam a parte adversa, o que comprometeria sua imparcialidade. Sustenta que a contratação dos patronos pela juíza ocorreu em 03/08/2024, o que justificaria a nulidade de todos os atos praticados após essa data. A agravante aponta ainda que a magistrada proferiu diversas decisões no processo de origem durante o período em que deveria estar impedida, destacando a necessidade de reconhecimento da nulidade desses atos nos termos do art. 145 do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o trâmite do cumprimento de sentença originário e a decretação da nulidade de todos os atos praticados pela magistrada a partir de 03/08/2024. Preparo no ID 66600323. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um Juízo de prelibação, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, a agravante não demonstrou concretamente a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A tramitação do cumprimento de sentença se encontra em fase de pesquisa de patrimônio da devedora, ora agravante, de modo que não implica prejuízo irreversível ou que se justifique o sobrestamento imediato do feito, sem prejuízo, porém, de que eventual penhora ou ato de constrição patrimonial possa vir a ser objeto de específica impugnação, mas, caso sobrevenha de fato ocorrer, o que, neste momento, é apenas uma conjectura. Ademais, os atos processuais realizados até o momento podem ser revistos em decisão posterior, caso haja eventual acolhimento do mérito do agravo de instrumento, não se constatando, portanto, a necessidade de suspensão liminar da tramitação. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator